Tribunal: TJDFT
Processo: 0727812-06.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA RÉ. HONORÁRIOS MANTIDOS.
1. Verificado na nota fiscal que o aparelho defeituoso foi adquirido em loja terceira, estranha aos autos, não há que se falar em responsabilidade do comércio réu.
2. Negou-se provimento ao apelo.